Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os apelantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenados ao pagamento das custas processuais finais2, e considerando não ressoar legítimo que venham ser agraciados com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, fora determinado que coligissem aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade3. Sucede que, nada obstante a documentação apresentada4, as particularidades dos autos, notadamente o substancioso proveito econômico que perseguem os autores, alegando serem sócios da pessoa jurídica que pretendem ver parcial ou integralmente dissolvida, atribuindo à causa o valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), indicam que a questão atinente à demonstração da hipossuficiência econômica carece de maiores elementos indicativos, especialmente porque parcos e insuficientes os elementos que apresentaram até o momento. Indispensável, pois, que os fatos sejam aclarados e evidenciem que efetivamente podem ser qualificados como juridicamente pobres. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, considerando que não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para complementarem a documentação comprobatória de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciada nos extratos de cartão de crédito, conta corrente e a relação de patrimônio mobiliário e imobiliário do qual são titulares, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 34574647. 2 ID 34574644. 3 ID 34917599. 4 ID 35191612, 35191613, 35191614, 35191615, 35191619, 35191620, 35191621, 35191622, 35191623, 35191624, 35191625, 35191626, 35191627 e 35191628.